Tribunal: STF
Processo: ARE 1510995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:



    “ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EC Nº 120/2022. PISO SALARIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PORTARIAS Nº 1.971 E 2.109 DE 30/06/2022. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. X do art. 37, o § 4º do art. 39, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 e os §§ 4º e 9º do art. 198, da Constituição da República.



    Afirma que “a parte autora é um servidor público federal estatutário da função executiva do poder estatal, ocupante do cargo público de Agente de Saúde Púbica ou Guarda de Endemia” (fl. 6, e-doc. 8).



    Sustenta que “o § 9º do art. 198 da CF/88 (incluído pela EC n. 120/2022) não tem como destinatários os servidores públicos estatutários federais, a exemplo dos servidores do Ministério da Saúde ocupantes dos cargos públicos de Agente de Saúde Pública e de Guarda de Endemia” (fl. 6, e-doc. 8).



    Assevera que “o cargo público ocupado pela parte autora (Agente de Saúde Pública ou Guarda de Endemias), em nada se confunde com os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, objeto da disposição do art. 9º do art. 198 da CF/88 e regulamentados pela Lei n. 11.350/2006!! Na realidade, o cargo público (estatutário) ocupado pela parte autora integra a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355/2006” (fl. 7, e-doc. 8).



    Argumenta que “a jurisprudência do STF é firme no sentido da impossibilidade de aumentar vencimentos de servidores públicos em razão da aplicação do princípio da isonomia, por equiparação de cargos diversos” (fl. 9, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    No agravo, a União assevera que “o acórdão recorrido ofendeu expressamente o dispositivo o art. 198, § 9º, da CR/88 e a interpretação dada pelo STF no tema 1132” (fl. 3, e-doc. 11).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A Turma recursal de origem assentou:



    “Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do aumento salarial concedido pela Emenda Constitucional nº 120 de 2022 para o cargo de agente de combate às endemias, com novo piso salarial. (...) Na hipótese dos autos tem-se que a Emenda Constitucional nº 120/2022 acrescentou os §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias e assim estabeleceu: (...). Depreende-se da norma acima transcrita que o legislador optou por direcionar a observância pelos Municípios e Estados do piso salarial de 2 salários-mínimos aos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, cuja verba será repassada pela União, conforme se extrai da leitura dos §§ 7º e 8º e 11 do art. 198 da CF. Competirá, contudo, aos estados e Municípios pagar às duas categorias as vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações conforme o disposto no § 7º do art. 198 da CF. Noutro giro, foram editadas pelo Ministério da Saúde as Portarias nº 1.971/2022 e nº 2.109 de 30/06/2022, que tratam do repasse dos valores aos Municípios: (...). Com efeito, infere-se que a aplicação do piso salarial pretendida pode ser enquadrada como norma constitucional de aplicabilidade direta e imediata e, com a edição de tais portarias regulamentando o tema, sua eficácia está resolvida positivamente, não havendo qualquer afronta ao Princípio da Separação dos Poderes” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    6. A alegação de contrariedade ao inc. X do art. 37, ao § 4º do art. 39 e às als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    7. É de se anotar também a ausência de demonstração pela agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    Nas razões do recurso extraordinário, a agravante alega que “o cargo público ocupado pela parte autora (Agente de Saúde Pública ou Guarda de Endemias), em nada se confunde com os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, objeto da disposição do art. 9º do art. 198 da CF/88 e regulamentados pela Lei n. 11.350/2006!! Na realidade, o cargo público (estatutário) ocupado pela parte autora integra a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355/2006” (fl. 7, e-doc. 8).



    Afirma que ”a pretensão do Autor, na prática, equivale a aplicar o piso salarial da EC nº 120/2022 aos ocupantes de cargos de Agentes de Saúde Pública e Guardas de Endemia, sob a invocação do princípio da isonomia” (fl. 8, e-doc. 8).



    A agravante traz matéria não tratada na espécie. Como se pode verificar, as instâncias de origem não abordaram a controvérsia sobre a alegada natureza jurídica e diferenciação de cargos de Agente de Saúde Pública ou Guarda de Endemias e de empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias.



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pelo direito da parte autora ao recebimento do aumento salarial concedido pela Emenda Constitucional n. 120/2022 para o cargo de agente de combate às endemias, com novo piso salarial, por ser norma de aplicabilidade imediata.



    Os fundamentos trazidos no recurso extraordinário, de que “a parte autora não é agente comunitário de saúde nem agente de combate à endemias” (fl. 8, e-doc. 8) e de que a decisão recorrida acolheu o pedido inicial com base no princípio da isonomia, não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. ESTABILIDADE. ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS, ADMITIDOS ANTES DO ADVENTO DA EC 19/1998. 1. Ausência de regular prequestionamento da matéria suscitada pela parte recorrente. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. As razões recursais estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. A garantia da estabilidade, prevista no art. 41 da CF, estende-se aos empregados públicos celetistas, admitidos em período anterior ao advento da EC 19/1998. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 906.675-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Desconto antecipado. Local de produção do insumo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 6. Razões do recurso extremo dissociadas do que decidido pelas instâncias de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.134.558-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora